Tribunal: TJES
Processo: 5005153-62.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo; Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2023-05-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005153-62.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MYRELLA SATOLO SEABRA
RECORRIDO: JHESSICA MARQUES FONSECA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005153-62.2021.8.08.0011

RECORRENTE: MYRELLA SATOLO SEABRA

RECORRIDO: JHESSICA MARQUES FONSECA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por MYRELLA SATOLO SEABRA contra
sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança para condená-la ao pagamento de R$ 8.819,00 (oito mil, oitocentos e dezenove reais) em favor da autora.

A recorrente
requer a improcedência do pedido autoral com
o
reconhecimento da ilegalidade das provas obtidas por meio eletrônico (
printscreen
de telas do aplicativo de troca de mensagens).

Contrarrazões da recorrida, pugnam, em suma, o improvimento do recurso.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso se mostra tempestivo e
cabível, com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil. O art. 99, §3, do CPC/2015 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
motivo pelo que
se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Trata-se de ação pela qual a parte autora pretende o ressarcimento de quantia devida pela recorrente em virtude da retenção indevida de valores contratados para realização de festas em favor de terceiros, negócio que empreenderam conjuntamente.

Da leitura das conversas trocadas entre as partes, como bem elucidado na senten
ç
a, a recorrente reconhece
u a existência de
débi
tos que somados correspondem ao montante de
R$ 8.819,00 (oito mil, oitocentos e dezenove reais).

A recorrente sustenta que
não é possível admitir como meio de prova os
prints
apresentados pela autora, pois não restou comprovado que as mensagens foram, de fato, enviadas para número de sua titularidade. Alega, inclusive, que poderia ser o caso de armação elaborada pela parte recorrida, seja através da adulteração intencional de dados para ocultar parte da conversa, no intuito de induzir o juízo a erro, seja pela simulação de diálogos que não existiram para beneficiar a autora.

A princípio, destaca-se que a parte embasa as suas alegações em julgado do Superior Tribunal de Justiça que considerou inválida prova obtida através de
prints
da tela do
Whatsapp
. Contudo, o
referido
precedente
t
rata de caso criminal, norteado por princípios inerentes ao direito
e ao
process
o penais
, em especial, a tipicidade dos meios de prova, o que frontalmente diverge do sistema
processual
civil, tendo em vista que

o art. 369 do CPC
consagra
a atipicidade dos meios de prova.

Portanto, de modo diverso ao alegado, documentos eletrônicos podem ser admitidos como meio de prova idôneo a comprovar a tese das partes,
com ressalvas para as hipóteses de suspeita de adulteração, contra às quais as partes podem se insurgir.

No caso dos autos, em que pese a impugnação da autenticidade das mensagens, a recorrente não trouxe aos autos qualquer prova de suas alegações, embora
fosse possível
ter
apresentado aos autos

print
da tela de seu próprio celular, com o integral teor da conversa que manteve com a autora, a fim de comprovar que n
ã
o houve, de sua parte, reconhecimento de qualquer débito.

Com efeito, é cediço que incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao reu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, conforme previsto no art. 373, I e II, do CPC. Contudo, como a recorrente não apresentou
elementos
q
ue contrariem as provas juntadas pela parte contrária, isto é,
deixou de
comprovar a

sua
suposta
versão d
o diálogo estabelecido
por meio do aplicativo, o que possibilitaria análise comparativa
acerca da alegada “armação”,
não há como acolher a tese de ilegitimidade da prova.

Neste ponto, registra-se que é incontroverso que as partes mantiveram contato por aplicativo de troca de mensagens, especialmente porque o débito objeto de confissão em audiência de instrução (referente ao cartão de crédito) e de posterior acordo também foi discutido nas conversas de aplicativo.

Portanto, no presente caso,
não há que se falar em dúvida acerca do teor das mensagens, que se mostram coerentes, sobretudo diante d
a ausência de
prova que contrarie a sua autenticidade.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso inominado e
LHE NEGA PROVIMENTO.

CONDENA-SE o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, sua exigibilidade fica suspensa ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)